Tribunal: TJMT
Processo: 1036804-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL n° 1036804-93.2025.8.11.0000 - Comarca de Cuiabá/MT
ORIGEM: Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APREENSÃO DE COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA EM TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.
2. O requerente busca: a) a desclassificação para posse para consumo pessoal (Art. 28 da Lei de Drogas); e b) a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do Art. 33), alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é uma via excepcional (Art. 621, I, CPP) e não pode ser utilizada para mero reexame do mérito de questões já decididas.
4. Da Desclassificação para Uso Pessoal: A condenação e a negativa de desclassificação são irretocáveis e não são manifestamente contrárias à evidência dos autos. A finalidade mercantil da droga foi comprovada por elementos concretos:
o Apreensão de Ácido Bórico: A posse de 21,29g de cocaína e 7,33g de ácido bórico (substância comumente utilizada para diluir e aumentar o rendimento da droga) denuncia a finalidade de comercialização.
o Antecedentes Específicos: O réu ostentava, à época dos fatos, duas condenações por crimes de tráfico de drogas, fator que, nos termos do Art. 28, § 2o da Lei de Drogas, deve ser ponderado para afastar a alegação de uso pessoal.
o Conduta no Flagrante: O réu foi flagrado dispensando a embalagem ao avistar a viatura, evidenciando o dolo de se livrar do flagrante.
5. Do Tráfico Privilegiado (§ 4o do Art. 33): O benefício é inaplicável, conforme corretamente decidido. O réu não atende aos requisitos legais por ter comprovada dedicação a atividades criminosas.
o Sua multirreincidência e contumácia na prática do tráfico, com duas condenações anteriores pelo mesmo delito, uma delas definitiva, são fundamentos idôneos e autônomos que justificam a exclusão da minorante.
o A tentativa de aplicar retroativamente o Tema 1.139 do STJ (que veda o uso de inquéritos e ações em curso) não se sustenta, pois a decisão se baseou em condenações definitivas, além de o novo entendimento não ter o condão de rescindir a coisa julgada neste contexto.
6. Conclusão: Não há comprovação de erro judicial grave ou contrariedade frontal à lei penal que justifique a anulação do julgado.
III. DISPOSITIVO
7. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Ação de Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal (CPP): Art. 621, I (Rol Taxativo).
Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 33, caput e § 4o; Art. 28 e § 2o.
Súmulas e Temas: STJ, Tema 1.139.
Jurisprudência: N.U 1011719-76.2023.8.11.0000 (TJMT - Inaplicabilidade retroativa de modificação jurisprudencial).
Processo de Origem: Ação Penal no 0029315-08.2016.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036804-93.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.900.751-83 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APREENSÃO DE COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA EM TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelo crime de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.

2.

O requerente busca: a) a
desclassificação
para posse para consumo pessoal (Art. 28 da Lei de Drogas); e b) a aplicação do
tráfico privilegiado
(§ 4o do Art. 33), alegando que a condenação é contrária à evidência dos autos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
Revisão Criminal é uma via excepcional
(Art. 621, I, CPP) e não pode ser utilizada para mero reexame do mérito de questões já decididas.

4.

Da Desclassificação para Uso Pessoal
: A condenação e a negativa de desclassificação são
irretocáveis
e não são manifestamente contrárias à evidência dos autos. A finalidade mercantil da droga foi comprovada por elementos concretos:

o

Apreensão de Ácido Bórico
: A posse de
21,29g de cocaína
e
7,33g de ácido bórico
(substância comumente utilizada para diluir e aumentar o rendimento da droga)
denuncia a finalidade de comercialização
.

o

Antecedentes Específicos
: O réu ostentava, à época dos fatos,
duas condenações
por crimes de tráfico de drogas, fator que, nos termos do Art. 28, § 2o da Lei de Drogas, deve ser ponderado para afastar a alegação de uso pessoal.

o

Conduta no Flagrante
: O réu foi flagrado
dispensando a embalagem
ao avistar a viatura, evidenciando o dolo de se livrar do flagrante.

5.

Do Tráfico Privilegiado (§ 4o do Art. 33)
: O benefício é inaplicável, conforme corretamente decidido. O réu
não atende aos requisitos legais
por ter comprovada
dedicação a atividades criminosas
.

o

Sua
multirreincidência
e
contumácia
na prática do tráfico, com duas condenações anteriores pelo mesmo delito, uma delas definitiva, são fundamentos idôneos e autônomos que justificam a exclusão da minorante.

o

A tentativa de aplicar retroativamente o Tema 1.139 do STJ (que veda o uso de inquéritos e ações em curso) não se sustenta, pois a decisão se baseou em
condenações definitivas
, além de o novo entendimento não ter o condão de rescindir a coisa julgada neste contexto.

6.

Conclusão
: Não há comprovação de erro judicial grave ou contrariedade frontal à lei penal que justifique a anulação do julgado.

III. DISPOSITIVO

7.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Ação de Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I (Rol Taxativo).

Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
e § 4o; Art. 28 e § 2o.

Súmulas e Temas
: STJ, Tema 1.139.

Jurisprudência
: N.U 1011719-76.2023.8.11.0000 (TJMT - Inaplicabilidade retroativa de modificação jurisprudencial).

Processo de Origem
: Ação Penal no 0029315-08.2016.8.11.0042.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Lucas Felipe de Oliveira Lima
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal no 0029315-08.2016.8.11.0042).

O requerente foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) à pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 dias-multa.

A defesa técnica requer a reforma da condenação definitiva. Como
pedido principal
, busca a
desclassificação da conduta
de tráfico de drogas para a infração administrativa de
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/06), com a aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

Subsidiariamente
, pugna pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), em sua
fração máxima de 2/3
.

O acolhimento deste pedido subsidiário implicaria o redimensionamento da pena final, com a consequente fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Não houve pleito liminar.

O parecer do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pela improcedência da revisional.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006.

Ao que consta, apreendeu-se com o agente

um invólucro contendo 21,29g (vinte de uma gramas e vinte e nove centigramas) de ‘cocaína’ e 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas) de ácido bórico.

Em síntese, o requerente almeja
a desconstituição da condenação com trânsito em julgado para que seja absolvido do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, para que se desclassifique a conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei de Drogas, ou se aplique a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços).

Por decorrência, decotada a pena, almeja a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A despeito do empenho voltado à causa pela defesa, ao analisar os autos, não constatei a existência dos vícios apontados.

Com efeito, da
sentença condenatória
, extraio os seguintes excertos relacionados à revisional:

Diz a peça acusatória, em síntese que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia
14 de setembro de 2016
, por volta de 21h, na Avenida Miguel Sutil, bairro Santa Rosa II, próximo ao supermercado ‘Biglar’, nesta capital, o denunciado Lucas Felipe de Oliveira Lima trazia consigo
02 (duas) porções de cocaína
, com massa total de
21,29g
(vinte e um gramas e vinte e nove centigramas) e
01 (uma) de ácido bórico
, com massa de
7,33g
(sete gramas e trinta e três centigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar n.o 1936/2016, fls. 21-23-IP)”.

“Na data dos fatos, uma equipe da ROTAM realizava rondas pelo bairro Santa Rosa, na Avenida Miguel Sutil. Quando os policiais passavam próximo ao supermercado ‘Biglar’, avistaram o denunciado a pé naquela via, que, ao perceber a presença da guarnição,
levantou o seu braço e arremessou um material ao solo
. Diante da suspeita, os policiais procederam à abordagem do denunciado”.

“Em seguida, os componentes da guarnição verificaram que o material jogado ao chão eram 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, sendo uma trouxa pequena e outra grande, e 01 (uma) trouxa de ácido bórico”.

“Encaminhado à Delegacia, o denunciado alegou ser usuário de drogas e que as drogas apreendidas eram para ser consumidas aos poucos em vários dias”.

“As circunstâncias do fato reveladas pelos policiais apontam que o denunciado, ao avistar a guarnição, tentou se livrar da considerável porção de entorpecentes que trazia consigo; além disso, a apreensão de produto químico utilizado para a diluição da cocaína para rendimento de mais porções (
ácido bórico
) revela que a droga era destinada à comercialização”.

“Após consulta, foi possível verificar que o denunciado responde nesta comarca a processo pelo crime de receptação (código 377003), além de ser investigado em inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas (código 362377)”

(...)

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 25 e em seguida pelos
laudos preliminar (fl. 26/28) e toxicológico definitivo (fls. 62/64)
. Não restam dúvidas que a substância apreendida tratava-se de
cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil (...)

A testemunha PM FABIANA DE SOUZA FERREIRA em seu depoimento judicial relatou o seguinte:

“(...) a senhora se recorda dessa situação? Sim, recordo; como é que foi? Vocês estavam fazendo rondas? A gente tava fazendo rondas; certo! Aí quando chegou ali perto do ‘BigLar’, a gente vem e,
geralmente a pessoa quando vê a viatura dá uma assustada né?; certo! Quando tá devendo alguma coisa. Aí ele já jogou, tentando disfarçar né, e continuou andando, daí a gente fez a abordagem e mandou ele parar
; e não foi encontrado nada com ele na hora? Algum entorpecente? Não, a gente viu ele jogando; pois, é! O que foi encontrado é o que ele teria dispensado. É isso? Isso; era entorpecente? A senhora se recorda o tipo de entorpecente? Não, o tipo eu não vou recordar; aqui fala em duas porções de cocaína e uma de ácido bórico. A senhora se lembra disso daí? Eu não lembro; ele alegou o que ele estava fazendo naquele local? A senhora se recorda? O por que ele tinha jogado?; É.
Ele falou alguma coisa quando vocês entrevistaram? Não,
o que eu lembro é que ele falou que iria entregar para não sei quem, para alguma pessoa, ia vender em algum lugar
, agora o porque ele jogou, não; a senhora já conhecia ele de algum outra abordagem? Não (...)
” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 89).

Em juízo, a testemunha PM JEFFERSON ANDRÉ BRAGA afirmou o quanto segue:

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? sim, senhor; vocês passaram e ele levantou a mão, jogou?
De longe a gente tava vindo né, já vimos ele, só que quando ele viu a viatura ele pegou e deu (indicando que o réu jogou algo ao chão)
; certo! Para, no caso, sair do flagrante, imagino eu, ele dispensou. Com essa dispensa a gente já falou: ‘tá estranho, né’. Foi o que motivou a abordagem; e confirmou que se tratava de entorpecente? Depois que abordado ele e verificado que ele não tinha nada de ilícito e tal, aí a gente foi lá no local que ele tinha jogado para ver o que era; e pela sua experiência, você acha que a quantidade era razoável ou não? Na delegacia civil, eles proibiram a gente de colocar quantidade numérica né; certo! Nós podemos colocar porção.
Só que dava uma (sinalizou com a mão entreaberta e os dedos para cima); uma mão cheia? Uma mãozinha, uma quantia considerada
; o senhor já conhecia o LUCAS de alguma passagem ou não? Não (sinalizando negativamente com a cabeça) (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 89).

Da análise dos autos, denota-se que o acusado não foi interrogado em juízo, uma vez que intimado, não compareceu na audiência, tampouco justificou sua ausência, razão pela qual, foram-lhe aplicados os efeitos da revelia (CPP, art. 367)

Na fase policial, o denunciado admitiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e afirmando que referida substância tóxica destinava-se exclusivamente para o seu consumo e não à comercialização. Confira-se:

“(...) QUE na data de ontem (14/09/2016), por volta das 20:00 horas deixara a sua residência e fora até as proximidades da AMBEV onde fora comprar drogas para o seu consumo; QUE pagaram pelos entorpecentes a importância de R$50,00 (Cinquenta Reais); QUE o interrogado retornava a pé e quando encontrava-se nas proximidades do SUMPERMERCADO BIG LAR, o interrogado fora abordado por uma guarnição da ROTAM;
QUE o interrogado tentara dispensar os entorpecentes, os quais estavam acondicionados em 01 (um) sacola plástica
; QUE um dos militares pegara a sacola plástica com os entorpecentes e perguntara ao interrogado sobre a origem dos mesmos;
QUE o interrogado dissera que era usuário e não que iria fazer dinheiro; (...) QUE REAFIRMA SER APENAS USUÁRIO; QUE PERGUNTADO SE IRIA FAZER DINHEIRO, ESTE RESPONDERA QUE NÃO; QUE PERGUNTADO SOBRE A QUANTIDADE APREENDIDA EM SEU PODER, O INTERROGADO DISSERA QUE ERA PARA CONSUMO DE VÁRIOS DIAS (...)
” – fl. 13 (negritei, em parte)

Em contrapartida, os policiais militares FABIANA DE SOUZA FERREIRA e JEFFERSON ANDRÉ BRAGA, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos em descrever os fatos, afirmando que realizavam rondas nas proximidades do Supermercado “Biglar”, situado na Av. Miguel Sutil, Bairro Santa Rosa II, nesta capital, oportunidade em que se depararam com o acusado, que caminhava sozinho na via pública, ressaltando que ao avistar a guarnição o denunciado jogou algum objeto ao solo e tentou disfarçar.

Acrescentaram que, diante dessa atitude suspeita, procederam à abordagem do réu e, ao revistá-lo, nada de ilícito foi encontrado. Realçaram, todavia, que ao retornar ao local onde o réu havia dispensado o material, lograram êxito em localizar a substância tóxica apreendida.

Ademais, o PM JEFFERSON ANDRÉ BRAGA salientou que se tratava de uma quantidade considerável de droga; enquanto a PM FABIANA DE SOUZA FERREIRA destacou que, durante a entrevista realizada no momento da abordagem, o denunciado assumiu que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita, afirmando que iria entregá-lo para uma terceira pessoa não identificada.

Muito embora a PM FABIANA não tenha se recordado o tipo da droga apreendida em poder do réu, o laudo de constatação (fls. 26) demonstra que houve apreensão de 02 (duas) porções, com massa de 21,29g (vinte e um gramas e vinte e nove centigramas), que apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA, e 01 (uma) porção de 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas) que resultou positivo para ÍONS BORATO

Veja, pois, que os testemunhos dos policiais militares são seguros e uníssonos em relatarem que, no momento em que avistou a guarnição policial, o denunciado jogou algum objeto ao solo, o qual se constatou tratar-se de um invólucro contendo porções de cocaína e ácido bórico, em quantidade considerável

(...)

Ademais, embora a abordagem do réu tenha ocorrido de forma ocasional, é certo que acompanhado da droga, foi apreendido também porção de ácido bórico, que reforça a conclusão de que o réu trazia o entorpecente consigo visando a comercialização e não apenas o consumo pessoal exclusivo.

Até porque, pensar diferente, se realmente o réu tivesse adquirido a droga para seu consumo exclusivo, desnecessário a aquisição de produto químico destinado a preparação e aumento da substância tóxica, como é o caso do ácido bórico:

“Os ÍONS BORATOS comercialmente podem ser encontrados como ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de éter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita” (fl. 27).

Assim, hei por bem concluir que a quantidade de droga apreendida, ainda que dividida em duas porções, obteve massa bruta de 21,29g (vinte e um gramas e vinte e nove centigramas) de COCAÍNA, que aliada apreensão de 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas) de ÁCIDO BÓRICO, são circunstância que corroboram a finalidade mercantil, porquanto destoante do sugerido pelo §2o, do art. 28 da Lei de Tóxico.

A propósito, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (negritei).

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais (fls. 116/120).

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

(...)

Por fim, convém assinalar que
o acusado registra 02 (duas) condenações pelo delito de tráfico de drogas, autuadas nos autos de código no. 524254
(definitiva)
e no 362377 (provisória),
conforme se vê em sua folha de antecedentes criminais (cópias anexa), o que demonstra sua contumácia neste tipo de prática delitiva.

(...)

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua terceira condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas (cópia anexa).”

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão ao condenar o requerente pelo delito de tráfico, negando os pedidos de desclassificação, bem como de concessão do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, não vislumbrando
qualquer contrariedade ao texto expresso da Lei.

Com efeito, restou demonstrado, sem sombra de dúvidas, que o requerente foi abordado por policiais em rondas, diante da atitude suspeita de dispensar uma embalagem.

Durante a abordagem, foram encontradas as drogas dispensadas, isto é,
21,29g (vinte de uma gramas e vinte e nove centigramas) de ‘cocaína’ e 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas) de ácido bórico.

Importa anotar que a presença do ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar os rendimentos com o comércio da cocaína, denuncia a finalidade mercantil na posse da droga.

Tal finalidade é reforçada pelos antecedentes do agente, que, naquele tempo, já ostentava duas condenações por crime de tráfico de drogas, fator que, nos termos do artigo 28, § 2o da Lei de Drogas, deve ser aquilatado para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, ou não.

Não bastasse, tem-se que a quantidade de cocaína apreendida em muito ultrapassa aquela geralmente apreendida com usuários.

A propósito, a título de comparação, estudos empreendidos pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – Departamento Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas do Estado do Paraná, disponibilizados pela diligente Comissão Sobre Drogas desse TJMT, indicam que:

“Os critérios adotados
em Portugal
(cf. Portaria no 94/96)
para definir o perfil do usuário de cocaína (sal) e sugeridos como parâmetro pela SENAD/MJ para balizamento de pesquisa acadêmica é de 0,2 gramas por dia.

Destaca-se mais uma vez a dificuldade de comparação entre países e referências estrangeiras, tendo em vista a realidade do comércio da droga em cada país, que apresentam significativa diferença de pureza e peso.

Diante disso e inobstante a importância de estudos atualizados e permanentes sobre o tema,
de modo contextualizado à realidade brasileira
, observa-se trabalho realizado com pacientes internados com o fim específico de deixarem o abuso de cocaína e crack na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (PR)13, o qual
constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente cerca de 3,8 gramas por dia, com variação de 1 a 10 gramas/dia.

Do mesmo modo, apesar da dificuldade de comparação entre países como Portugal e Brasil, revela-se parâmetros aproximados entre o critério balizado pela SENAD como parâmetro de pesquisa e os demais documentos técnicos, inclusive entre os demais países latino americanos, que permitem mantê-lo na presente sistematização.

Utilizando-se a referência de Portugal e Paraguai, observa-se que a regulamentação nesses países foi de 2 gramas. Insta registrar que embora aparentemente tratar-se de valores idênticos, a natureza da droga do Paraguai tende a ser mais impura do que na Europa, aplicando-se a mesma lógica comparativa e ressalvas utilizadas na análise da maconha.

(1a edição GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
.)

Portanto, não existe qualquer dúvida quanto ao acerto da condenação, mostrando-se inviável, também, a desclassificação pretendida.

Em relação à causa especial de diminuição de pena, não desconheço o recente posicionamento adotado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Ao examinar o
AgRg nos EAREsp 1852098/AM
, o STJ reavaliou sua interpretação sobre a figura do
tráfico privilegiado
, buscando harmonização com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
.

Ficou estabelecida a diretriz de que
investigações criminais em curso ou a mera existência de ações penais
não são, por si só, suficientes para configurar a
dedicação do réu a atividades criminosas
, e, consequentemente, impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n.11.343/06 (vide AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/06/2022).

No entanto, neste caso específico,
há subsídios concretos e igualmente impeditivos
que justificam a exclusão da minorante, porque foram identificados outros fatos robustos e conclusivos que apontam para a
habitualidade criminosa
do requerente.

Conforme acertadamente destacado pelo Juízo de primeira instância, na época da prolação da sentença condenatória, o indivíduo
possuía em seu desfavor duas condenações criminais pelo crime de tráfico de drogas, uma delas definitiva
.

Portanto, demonstrado o seu
envolvimento contínuo
com a prática delitiva.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Mais ainda, vislumbro o intuito de viabilizar a rescisão de sentença com trânsito em julgado para o fim de fazer incidir, retroativamente, posterior modificação da jurisprudência, providência não albergada pela ação revisional.

Registro que a modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a
contrario sensu
, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, bem como a aplicação retroativa de modificação jurisprudencial, sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026